Tribunal: TJBA
Processo: 8032100-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032100-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO VIEIRA DA SILVA, MARAISA DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: Município de Andorinha

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERFIL EM REDE SOCIAL UTILIZADO COMO CANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA. APROPRIAÇÃO POR EX PREFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAIS DE ACESSO. POSSÍVEL APROPRIAÇÃO DE BEM PÚBLICO IMATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Brandão de Oliveira contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública de Senhor do Bonfim que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Andorinha, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu fornecesse as credenciais de acesso do perfil da rede social Instagram atualmente denominado “@odonto_brandaooficial”.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a transferência das credenciais de acesso de perfil em rede social ao ente municipal, diante de indícios de que a conta digital teria sido utilizada como instrumento oficial de comunicação da administração pública.

III. Razões de decidir: A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Elementos documentais constantes dos autos indicam que o perfil em rede social foi utilizado como meio oficial de comunicação institucional da Prefeitura de Andorinha, inclusive com direcionamento a formulários eletrônicos vinculados a eventos promovidos pela administração municipal. A utilização do perfil para divulgação de atos de governo e para interação direta com a população caracteriza a plataforma digital como instrumento de comunicação pública, conferindo-lhe natureza de bem público imaterial associado à atividade administrativa. O perigo de dano evidencia-se na impossibilidade de o Município utilizar canal de comunicação anteriormente consolidado com a população, comprometendo a continuidade administrativa e a transparência na divulgação de informações institucionais. A medida determinada é reversível, podendo ser revista caso a instrução processual demonstre a inexistência de vínculo entre o perfil e a administração pública municipal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Perfis em redes sociais utilizados de forma institucional pela administração pública podem assumir natureza de bem público imaterial vinculado ao exercício da função administrativa. Demonstrados indícios de utilização institucional do perfil e o risco de prejuízo à comunicação pública, é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar o acesso da administração ao canal digital.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032100-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA e como agravado MUNICÍPIO DE ANDORINHA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça